Tribunal: TCU
Processo: 023.103/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7177/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.103/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Rosario Calomeni Renno (XXX.576.257-XX); Alcenir da Silva Santos (XXX.735.027-XX); Alcione Louise Bastos Gondim (XXX.612.037-XX); Cleyton Marcio Fernandes Renno (XXX.550.897-XX); Francisco Jose Correia de Souza (XXX.600.697-XX); Iranaime dos Santos Leite (XXX.028.927-XX); Leila dos Santos Aguiar (XXX.922.807-XX); Miguel Angelo Vieira (XXX.176.107-XX); Naila Lemos Alvim (XXX.593.607-XX); Ubiratan Ferreira Fonseca (XXX.235.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.